Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê como documento obrigatório, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o comprovante do registro do gravame perante o DETRAN. O recebimento da notificação extrajudicial no endereço indicado pelo devedor fiduciário quando da contratação comprova a constituição do devedor em mora. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro e de a consulta ao sistema RENAJUD não ter identificado a existência do gravame não são, por si sós, suficientes para a extinção da busca e apreensão, ante a existência de provas nos autos quanto à existência do contrato, da mora e do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames.